Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRETENDIDA FIXAÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela genitora do menor impúbere (atuais doze anos de idade) visa à modificação de guarda e regime de convivência, cujo pedido principal é de guarda unilateral em favor da genitora e “contato mínimo” de convivência do adolescente com o genitor.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação provisória do regime de convivência com lar referencial materno; (ii) Deferido o pedido para que as visitas do genitor ocorram em finais de semana alternados e durante parte das férias escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é concretamente viável a imediata fixação provisória da guarda unilateral materna, antes da necessária instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Inquestionável que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente (CF, art. 227 e CC, arts. 1.584 a 1.586).
5. Em que pese as argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual situação de perigo à integridade psicológica do menor deverá ser aferida após a efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório por meio de complexa instrução probatória a atender, primariamente, a proteção integral, prioridade absoluta e melhor interesse do menor, princípios gerais e orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990). E o atual regime da guarda e convivência determinado pelo e. Juízo de origem, em sede de antecipação de tutela, não representa claro risco à integridade física e psíquica do adolescente, dada a inexistência concretos elementos que efetivamente evidenciem qualquer violência ou ameaça direcionada a ele.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.584 a 1.586, e 1.630.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1983156, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 10.4.2025; TJDFT, acórdão 1983115, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 3.4.2025.